Tribunal: TJDFT
Processo: 0701705-58.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701705-58.2021.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA LUCIA ALVES DE QUADRO ANDRADE RECORRIDO: VALDETH COSTA E SILVA DECISÃO A recorrente é servidora pública e recebe salário superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais, não sendo considerada hipossuficiente para fins de concessão de assistência judiciária gratuita, sobretudo no âmbito do Distrito Federal, no qual as custas processuais são bastante módicas. Assim, concedo a recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas e do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção Brasília/DF, 21 de setembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora